Tribunal: STF
Processo: ARE 1546708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. PROVA PERICIAL. QUESITOS SUPLEMENTARES. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DE ISSQN. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. VEICULAÇÃO DE MATERIAL EM TV, RADIO, REVISTA, SITE INTERNOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Os quesitos suplementares para esclarecimento de laudo pericial se prestam à elucidação de respostas já dadas aos quesitos iniciais e, portanto, devem se referir ao objeto primitivo da perícia e se relacionar com o questionário inicialmente apresentado.



    2. Não há cerceamento de defesa no indeferimento de quesitos suplementares que ampliaram os questionamentos, mormente quando o julgador compreende suficientemente esclarecidos os pontos por meio do laudo pericial.



    3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes e poderá ou não dissecar explicitamente as proposições apresentadas pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. O fato de o apelante compreender que sua atividade se aproxima do subitem 17.25 da lista anexa da Lei Complementar 116/2003, não é capaz de infirmar a conclusão alcançada na decisão recorrida, que fundamentou suficientemente a conclusão pela hipótese de incidência 17.06.



    4. Receber o material criativo das agências de propaganda e veiculá-lo em revistas, TV, rádio e site internos e disponibilizar outros espaços para merchandising consubstancia prestação de serviço de publicidade e propaganda, pois tornam públicos a ideia, o produto, a mensagem elaborada, de forma criativa, pelo propagandista.



    5. A prestação de serviço de publicidade e propaganda estão inseridas no subitem 17.06 da lista anexa da Lei Complementar 116/2003 e, portanto, as receitas dela proveniente, ainda que nominadas de doações e subvenções, são tributáveis por ISSQN.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente